Tribunal: STF
Processo: AI 264453
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Ao contrário do alegado no agravo, o acórdão
impugnado não tratou de tema de direito intertemporal, como
focalizado no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição
Federal, nem mesmo do princípio da legalidade (inciso II).
2.      Aplicam-se, pois, à hipótese, as Súmulas 282 e
356, como salientado na decisão agravada, que se mantém por
seus fundamentos.
3.      Agravo improvido.